Tribunal: TJDFT
Processo: 0700986-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. CÔMPUTO SOMENTE DAS HORAS DE EFETIVO RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recentemente, no julgamento do REsp 1.977.135/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses jurídicas (Tema Repetitivo 1155): "1) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatisdo acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem; 2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento; 3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada".
2. O Superior Tribunal de Justiça entende que apenas as horas em que houve efetivo recolhimento domiciliar noturno podem ser computadas para fins de detração penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.